Tribunal: TJMT
Processo: 1010479-52.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010479-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), GERCIONITA LAURINDO - CPF: 837.915.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDES - CPF: 249.561.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (EMBARGADO), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (EMBARGANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DO EMBARGANTE VISANDO A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE INCIDIRIA SOBRE ÁREA DE SUA PROPRIEDADE E POSSE – COISA JULGADA FORMADA – ÁREA LITIGIOSA DELINEADA – DIREITO DE IMISSÃO NA POSSE QUE DERIVA DE DIREITO DE PROPRIEDADE – COISA JULGADA QUE PREPONDERA SOBRE INFORMAÇÕES UNILATERAIS DO EMBARGANTE – EMBARGANTE IRMÃO DO EXECUTADO – PROVÁVEL CONHECIMENTO E PERDA DE PRAZO PARA EMBARGOS – INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – POSSÍVEL UNIÃO FAMILIAR PARA DRIBLAR CUMPRIMENTO DO JULGADO – FORTES EVIDÊNCIAS DE ILICITUDE DE ORIGEM E DESLOCAMENTO DE MATRÍCULA DO EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1010479-52.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ANIBAL MANOEL LAURINDO

EMBARGADO:

JESSÉ BENEDITO EMIDIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 226683693, a parte embargante aduz, em suma, que há omissão que permeia a análise de coisa julgada, porque a
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
; que
“o acórdão não realizou o necessário cotejo dos elementos que evidenciam que o Embargante se trata de terceiro, estranho ao cumprimento de sentença onde a ordem de imissão de posse foi emanada, e, portanto, não pode ser atingido pelos efeitos da coisa julgada”
; que
“a decisão embargada foi totalmente omissa nesse aspecto, pois deixou de se manifestar quanto aos documentos que evidenciam a exata localização da área do Embargante, e a impossibilidade de localização ou “indícios de deslocamento” que maculam a área de propriedade do Embargando, onde deve ser cumprido o mandado de emissão de posse”
; que há
“omissão no acórdão objurgado quanto aos elementos que evidenciam a posse exercida pelo Embargante na área onde equivocadamente esta sendo cumprido o Mandado de Imissão de Posse expedido nos autos do Cumprimento de Sentença 0001347-51.2003.8.11.0044”
(sic).

Pede que seja conhecido e dado provimento ao recurso,
“para se manifestar sobre as omissões apontadas, sanando os vícios existentes, atribuindo efeito infringente aos presentes Embargos de Declaração, conforme autoriza o Art. 494, II do CPC, para modificar o decisório hostilizado, e determinar a suspensão parcial dos atos de imissão de posse que estão recaindo sob a área objeto da matrícula 3.095 do RI da comarca de Paranatinga/MT, determinados no Cumprimento de Sentença nº 0001347-51.2003.8.11.0044, em trâmite pela 1° Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, ou seu desfazimento, até decisão de mérito dos Embargos de Terceiro”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 229003678, sustentando a correção do julgado e pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DO EMBARGANTE VISANDO A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE INCIDIRIA SOBRE ÁREA DE SUA PROPRIEDADE E POSSE – COISA JULGADA FORMADA – ÁREA LITIGIOSA DELINEADA – DIREITO DE IMISSÃO NA POSSE QUE DERIVA DE DIREITO DE PROPRIEDADE – COISA JULGADA QUE PREPONDERA SOBRE INFORMAÇÕES UNILATERAIS DO EMBARGANTE – EMBARGANTE IRMÃO DO EXECUTADO – PROVÁVEL CONHECIMENTO E PERDA DE PRAZO PARA EMBARGOS – INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – POSSÍVEL UNIÃO FAMILIAR PARA DRIBLAR CUMPRIMENTO DO JULGADO – FORTES EVIDÊNCIAS DE ILICITUDE DE ORIGEM E DESLOCAMENTO DE MATRÍCULA DO EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Conforme salientado no voto proferido na seara do recurso de agravo de instrumento número 1014495-49.2023.8.11.0000, desde a inicial da demanda número 0001347-51.2003.8.11.0044 sempre esteve muito clara a descrição do imóvel sobre o qual recaía o litígio, a qual, é bom frisar, não foi objeto de oportuna impugnação específica em seara de contestação quando do processamento da causa na fase de conhecimento, sendo também claro o dispositivo do julgado, imutável pela força da coisa julgada formada (art. 502 do CPC), no sentido de se reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por José Fernandes, e respectiva Escritura de Compra e Venda de 19/04/2000, com ordem de cancelamento do seu registro na matrícula imobiliária e deferimento à parte autora o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar na posse do imóvel litigioso.

Andou bem o Magistrado singular com os fundamentos da decisão recorrida no sentido de que
“há indícios de deslocamento da matrícula de n. 3095, sendo que Francisco Gonçalves Pereira teria adquirido o título do Estado de Mato Grosso 17 anos após o seu falecimento, bem como que o embargante e seu irmão detinham pleno conhecimento da área objeto da imissão, conforme atas notariais de 08/01/2019 e 05/01/2022”
, o que igualmente é corroborado pelos fartos documentos juntados em sede de contraminuta pelo autor da ação possessória acima mensurado.

A coisa julgada no processo número 0001347-51.2003.8.11.0044 reconhece o direito de propriedade em favor do embargado do qual decorre o conseguinte direito à imissão possessória, não prevalecendo a alegação de exercício de posse do embargante, já que o direito do embargado é direito de imissão possessória decorrente de direito de propriedade, o qual não se confunde com simples posse.

É fato que o embargante recorrente Anibal Manoel Laurindo é irmão do executado José Vanderlei Laurindo (nos autos do processo de Cumprimento de Sentença número 0001347-51.2003.8.11.0044), o que, conquanto não seja impeditivo da defesa de seu direito, leva à lógica inferência de possível ajuste familiar para o fim de tentar futuramente driblar o cumprimento do julgado formado, já que a maior parte dos documentos que lastreiam a pretensão de embargos de terceiro, relativos ao imóvel de matrícula número 3.095 do CRI de Paranatinga, com área de 2.019,00 has, situado no local denominado “Ronuro”, foram produzidos no curso da sobredita demanda.

Portanto, insubsistente,
prima facie
, a pretensão do embargante, o que redunda no indeferimento da liminar deduzida na origem, conforme consta na decisão recorrida, devendo a discussão relativa à ilicitude de origem e deslocamento de matrícula, as quais possuem robustas evidências, ser objeto de dilação probatória e minudente análise pelo juízo
a quo
em seara de sentença.

Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida e prejudicado o agravo interno interposto.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Os Embargos de Terceiro visam à proteção da posse ou da propriedade por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.”

Por outro lado, o CPC tem regra específica sobre a possibilidade de concessão de liminar nos embargos de terceiro:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”

Partindo dessas premissas, conforme já exposto, verifica-se que a ordem de constrição do imóvel rural em questão partiu dos autos do Cumprimento de Sentença número 0001347- 51.2003.8.11.0044, movido por JESSE BENEDITO EMIDIO em face de JOSÉ VANDERLEI LAURINDO (irmão do embargante ANIBAL MANOEL LAURINDO) e GERCIONITA LAURINDO, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT.

Nesta toada, conforme salientado no voto proferido no recurso de agravo de instrumento número 1014495-49.2023.8.11.0000 de minha relatoria,
desde a inicial da demanda número 0001347-51.2003.8.11.0044 sempre esteve muito clara a descrição do imóvel sobre o qual recaía o litígio
, a qual, é bom frisar,
não foi objeto de oportuna impugnação específica em sede de contestação quando do processamento da causa na fase de conhecimento
(pelo contrário, vide contestação encartada nos Ids. Num. 95634524 - Pág. 28/42 na origem), sendo também claro o dispositivo do julgado, imutável pela força da coisa julgada formada (art. 502 do CPC), no sentido de:
(i)
reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por JOSÉ FERNANDES – fls. 157, 244/245, 250/252, 258, 323/325 e 390, uma vez que a procuração constante às fls. 80, Livro 23, datada de 14/02/1996, do 1º Cartório de registro Civil de Jaciara, refere-se a outra situação;
(ii)
declarar, por conseguinte, a nulidade da Escritura de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO em nomes de JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO;
(iii)
determinar o cancelamento do registro da Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO, incluso na matrícula nº. 9695 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães como “R-01.9.695”;
(iv)
deferir à parte autora o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar na posse do imóvel litigioso, pois a posse dos requeridos tem origem ilícita.

Em complemento, infere-se que em seara de análise sumária deve prevalecer a coisa julgada formada em um processo judicial que tramitou por mais de 20 (vinte) anos, filtrado por intenso contraditório judicial, isso porque a certificação do INCRA que delimita a propriedade do embargante agravante é baseada em declarações e documentos unilateralmente produzidos, sendo óbvio que a coisa julgada formada possui maior idoneidade, mesmo porque a definitividade da coisa julgada é fruto de contraditório judicial e quem tem a última palavra é o Judiciário.

Neste sentido, aliás, é o teor da contestação já apresentada no processo de embargos na origem (Id. Num. 116421025 - Pág. 13):

“(...)

O Embargante narra em sua inicial que a área objeto da matricula 3095 do RGI desta comarca, se encontra certificada pelo INCRA via SIGEF, dizendo que a certificação atesta que o poligonal não sobrepõe nenhuma outra poligonal.

Ora Excelência, o lançamento de poligonal junto ao SIGEF é realizado de forma declaratória pelo responsável técnico contratado, e somente passa a ter validade quando devidamente certificado junto ao RGI, que analisa se a poligonal corresponde de fato a sua devida localização,
sem contar que esse requerimento pode ser feito e levado ao INCRA para certificação sem o conhecimento de qualquer terceiro, ou seja, trata-se de um ato unilateral e que não gera e não prova qualquer direito.

Todos os mapas e croquis juntados aos autos pelo Embargante são peças técnicas elaboradas de forma unilateral pelo próprio Embargante, não correspondem a nenhum documento oficial expedido pelo INTERMAT
, e por fim
não correspondem à realidade da localização das matriculas indicadas, sendo deslocadas de sua origem
.

Nota-se que não houve a devida certificação pelo RGI na matricula alegada pelo Embargante, e não há pelo fato de que não corresponde a correta localização, e, portanto, o simples fato de consta na base do SIGEF/INCRA a poligonal lançada, não traduz a realidade da localização da matricula que o Embargante tenta deslocar para área objeto do cumprimento de sentença.

Ademais, conforme é de conhecimento do embargante, nos autos do cumprimento de sentença em apenso – Processo Nº 1007524-19.2021.8.11.0000,
que já está transitado em julgado, com decisão judicial em TRÊS instancias, que reconhecem que a posse/propriedade da área em questão pertence ao embargado e NÃO ao embargante.

Qualquer decisão administrativa que porventura exista ou venha a existir em relação à área sub judice, não tem nenhum poder de sobrepor/derrubar as decisões judiciais já
transitadas em julgado
.

(...)”

Além disso, andou bem o Magistrado singular nos fundamentos da decisão recorrida no sentido de que
“
há

indícios de deslocamento da matrícula de n. 3095
, sendo que Francisco Gonçalves Pereira teria adquirido o título do Estado de Mato Grosso 17 anos após o seu falecimento, bem como que

o embargante e seu irmão detinham pleno conhecimento da área objeto da imissão, conforme atas notariais de 08/01/2019 e 05/01/2022
”
(sic).

Neste tear, não obstante os argumentos da parte recorrente em sentido diverso, conforme amplamente exposto na contraminuta recursal subscrita pelo falecido causídico Zampieri (Id. 170899170), há diversas evidências de que a titulação da propriedade do embargante agravante seja fruto de fraude, o que deve ser objeto de dilação probatória e minudente análise pelo juízo de origem, prevalecendo, a meu ver, a menos por ora, a coisa julgada formada no processo número 0001347-51.2003.8.11.0044, a qual deve ser integralmente cumprida.

Nesta linha de intelecção, saliento que a coisa julgada no processo número 0001347-51.2003.8.11.0044 reconhece o direito de propriedade em favor do embargado recorrido, do qual decorre o conseguinte direito à imissão possessória, não prevalecendo a alegação de exercício de posse do embargante agravante, já que o direito do embargado é direito de imissão possessória decorrente de direito de propriedade, o qual não se confunde com simples posse.

Deste modo, pela razão no parágrafo anterior, não prepondera, por ora, o indigitado exercício de posse pelo aqui agravante constante na decisão monocrática Id. 167980166, que entendeu
“igualmente preenchido foi o requisito posse exercida pelo Agravante na área objeto de divergência, por meio da Ação de Usucapião nº 0000465-89.2003.8.11.0044 da 1º Vara da Comarca de Paranatinga/MT, distribuída em 04/06/2003 por SILVANO ALVES BERNARDO em desfavor de SINAL VERDE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LIMITADA (antecessora do Agravante) na qual a prova pericial identificou a posse do antecessor (ID 113741672) firmado pelo Perito Rubens Baldissera Junior – CREA 7458 MT”
(sic).

De outra feita, é fato que o embargante recorrente Anibal Manoel Laurindo é irmão do executado José Vanderlei Laurindo (nos autos do processo de Cumprimento de Sentença número 0001347-51.2003.8.11.0044), o que, conquanto não seja impeditivo da defesa de seu direito, leva à lógica inferência de plausível ajuste familiar para o fim de tentar futuramente driblar o cumprimento do julgado formado.

Neste sentido, observa-se que a maior parte dos documentos que lastreiam a pretensão de embargos de terceiro (relativos ao imóvel matrícula número 3.095 do CRI de Paranatinga, com área de 2.019,00 has, situado no local denominado “Ronuro”), foram produzidos no curso da demanda número 0001347-51.2003.8.11.0044, em aparente união familiar (José Vanderlei Laurindo, Anibal Manoel Laurindo e Alvani Manoel Laurindo, este último representante da Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda.), que pode ser resumida nos seguintes tópicos:

· a escritura pública de permuta (Id. 113741661 na origem) foi lavrada em
04/12/2018
e teve como
partes
,
primeiros permutantes Anibal Manoel Laurindo (embargante) e sua esposa Elenice Ballarotti Laurindo, com segunda permutante Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda., representante por Alvani Manoel Laurindo
(veja-se, mais uma pessoa de sobrenome Laurindo, que deve pertencer à mesma família);

· recibo de entrega de ITR do exercício de
2022
(Id. 113741667),
ainda em nome da anterior proprietária Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda.
; autorização provisória de funcionamento rural expedida emitida em
20/07/2020
,
em favor de Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda.
(veja-se, estranhamente ainda em nome da antiga proprietária, Id. 113741668 na origem);

· recibo de inscrição no CAR-MT, com data de cadastro em
23/04/2021
,
em favor de Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda.
(veja-se, estranhamente ainda em nome da antiga proprietária, Id. 113741669 na origem)

Aliás, bastante pertinente o argumento da contraminuta recursal no sentido de preclusão da via de embargos de terceiro para a defesa do embargante agravante por não observância do prazo do art. 675 do CPC, isso porque, como são irmãos, bastante plausível que o embargante Anibal Manoel tivesse conhecimento da causa que tramita contra seu irmão José Vanderlei desde o ano de 2003, a qual é objeto de execução, além de que há provas de que foi Anibal
“quem pagava por si ou por meio de sua esposa todas as despesas judiciais do irmão José Vanderlei no cumprimento de sentença, conforme provado na contestação, de modo que, inequívoca sua ciência de todos os atos praticados”
(sic), conhecimento esse, inclusive, que foi aventado na decisão recorrida de primeiro grau, conforme acima transcrito.

Além disso, o advogado de toda a família é o mesmo, que certamente sabe de tudo que está ocorrendo (Dr. Vanderlei Chilante).

No entanto, a despeito das inferências acima e da possibilidade de efeito translativo do recurso, fato é que o vício de condição de procedibilidade dos embargos de terceiro (intempestividade/preclusão) não foi arguido antes da decisão recorrida, não podendo haver conhecimento direto da questão inédita apresentada em
contraminuta recursal
e não submetida ao conhecimento do juízo de origem.

Destarte, não há como conhecer de tal questão, a qual, não obstante, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser suscitada e dirimida com urgência e ênfase na origem, já que prejudicial de toda a demanda.

De mais a mais, como bem desenhado em seara de contraminuta recursal (fls. 18/22), também há fortes evidências de deliberada origem fraudulenta e deslocamento da matrícula de propriedade do embargante agravante (matrícula número 3095 do CRI de Paranatinga).

Conforme a inicial de embargos de terceiro a sucessão da cadeia dominial do embargante agravante é a seguinte:

1) Conforme certidão

firmada pelo 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA

adquiriu a respectiva propriedade do Estado de Mato Grosso, conforme Título Definitivo de 17/01/66, transcrito sob o nº. 30.194, do RI do 2º Ofício de Cuiabá;

2) Mediante Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 14/03/1989, FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA vendeu a área registrada já na matrícula nº. 37.098 para JONES TARCILO LUZZI casado com ODILETTA SOUSA LUZZI;

3) Conforme certidão

expedida pelo 1º Tabelionato e Registradoria Paixão da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o imóvel passou a compor a matrícula nº. 381, constando que na data de 25/01/1994, mediante Escritura de Compra e Venda, JONES TARCILO LUZZI e ODILETTA SOUSA LUZZI, alienaram o imóvel a ELOI BRUSAMARELLO e sua esposa GICELA MARIA VANGUSSEL MULLER BRUSAMARELLO e DIAYR OGEDA MIRANDA e sua esposa SANDRA BEATRIZ ORUÉ OGEDA, os quais, por sua vez, venderam a área mediante Escritura Pública de Compra e Venda (em anexo) lavrada na data de 09/05/2002 para a empresa SINAL VERDE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LIMITADA;

4) A propriedade foi transferida para empresa SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, a qual permutou a área com o embargante.

Contudo, foi coligida à contraminuta recursal certidão de óbito de Francisco Gonçalves Pereira – que adquiriu o título do Estado de Mato Grosso que deu origem à matrícula nº. 3095, o qual faleceu em
26/08/1972
, ou seja,
aproximadamente 18 (dezoito) anos antes da suposta transmissão do imóvel dele a Jones Tarcillio Luzzi em 14/03/1989
, o que redunda na possível nulidade de todos os atos posteriores à referida transmissão, até a aquisição pelo embargante agravante.

Além disso, na resposta ao recurso também é delineado por sucessivas imagens da
“base cadastral do INTERMAT – Mosaico Fundiário, o título expedido em favor de Francisco Gonçalves Pereira – não incide sobre a área objeto do cumprimento de sentença, que tem como origem os títulos expedidos em favor de – Simão Razuk, Tsugyoshi Yamanaka e Satoru Yoshiura, que posteriormente foram unificados na Matricula 817 objeto deste cumprimento”
, a evidenciar possível fraude documental.

Veja-se o conjunto de imagens apresentado pela parte recorrida neste sentido:

Portanto, pelos fundamentos anteriormente delineados, infere-se insubsistente,
prima facie
, a pretensão do embargante agravante, o que redunda na manutenção do indeferimento da liminar deduzida da origem, conforme consta na decisão recorrida, devendo a discussão relativa à ilicitude de origem e deslocamento de matrícula, as quais possuem robustas evidências, ser objeto de dilação probatória e minudente análise pelo juízo
a quo
em seara de sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objeto do agravo de instrumento.

Por conseguinte, reputo
prejudicado
o agravo interno interposto.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, porque os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024